Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707184-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARY SANDE PINHEIRO DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 59047177 – autos principais) que, em antecipação de tutela, determinou que arque com as despesas relativas ao exame de ressonância e cirurgia para tratamento do tumor (câncer no cérebro descrito como tumor primário cerebral em região de ínsula do lado direito com característica de glioma de baixo grau), na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Alega, em suma, ilegitimidade ad causam e o excessivo valor fixado das astreintes. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para suspender a decisão impugnada e que visa a tutelar direito à vida que, evidentemente, se sobrepõe ao patrimonial, o qual poderá, se o caso, ser afinal reparado. Em princípio, os serviços devidos ao segurado podem ser prestados por qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed, como é o caso da ré (ac. 738.013, Des. Fernando Habibe). No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (3a Turma, AgInt no AREsp 1.545.603, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2020). Por outro lado, a multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. Esse capítulo da decisão foi, de certo modo, até favorável à agravante, ao estabelecer um teto – diga-se en passant, baixo -, o que, lamentavelmente, lhe permitirá avaliar o custo benefício entre cumprir a ordem judicial ou pagar o valor da multa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Intimem-se. Brasília, 27/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR